Tribunal: TJMT
Processo: 1044386-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044386-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), LABORATORIO EXAME LTDA - CNPJ: 15.960.438/0001-99 (AGRAVANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de nulidade de reajuste c/c reconhecimento de falso coletivo e tutela de urgência. plano de saúde coletivo. aumento de mensalidade. alegação de falso coletivo. requisitos para tutela provisória de urgência. necessidade de dilação probatória. ausência de perigo de dano iminente. manutenção da decisão agravada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos de ação declaratória cumulada com tutela de urgência, que indeferiu pedido de suspensão de reajuste anual de 34,77% em plano de saúde coletivo supostamente abusivo, sob fundamento de insuficiência probatória quanto à probabilidade do direito e à demonstração de perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de: (i) reconhecer a natureza individual do plano de saúde coletivo empresarial firmado entre membros de uma mesma família; (ii) declarar abusivo o reajuste anual de 34,77%, em desacordo com os índices fixados pela ANS; e (iii) impor limitação provisória ao reajuste nos moldes autorizados para planos individuais/familiares.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A alegação de que o contrato configura “falso coletivo”, embora plausível em tese, demanda prova técnica específica para aferição da natureza jurídica do vínculo e para avaliação da legalidade do reajuste aplicado.

5. O caso envolve matéria de alta complexidade, cujo desate depende de dilação probatória voltada à análise de documentos técnicos (contrato, memória de cálculo, estudo atuarial, planilhas de sinistralidade), insuscetíveis de avaliação em sede de cognição sumária.

6. Inexiste demonstração concreta e atual de perigo de dano irreparável decorrente da manutenção do reajuste impugnado, não havendo nos autos comprovação de inadimplência iminente, suspensão ou cancelamento de cobertura.

7. A concessão de medida liminar para substituir índice contratualmente previsto por outro autorizado pela ANS, sem respaldo técnico e sem contraditório, afronta o equilíbrio das relações contratuais e configura interferência prematura no mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A caracterização de plano de saúde como ‘falso coletivo’ e a verificação de abusividade em reajuste contratual anual exigem dilação probatória, sendo incabível tutela provisória de urgência sem demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. A simples alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de prova concreta e tempestiva, não justifica, por si só, a antecipação de tutela para substituição de índice contratual por percentual autorizado pela ANS.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT – 5ª Câmara de Direito Privado – Relator Des. Marcos Regenold Fernandes – RAI
1016228-79.2025.8.11.0000
– julgado em 07/10/2025; TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1010462-79.2024.8.11.0000, Relatora Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 10/07/2024; TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI nº
1030561-70.2024.8.11.0000
, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 22/01.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LABORATORIO EXAME LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Reajuste Abusivo c/c Reconhecimento de Falso Coletivo e Tutela de Urgência (Proc. nº 1011694-74.2025.8.11.0006), ajuizada pelo agravante contra UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para suspender o reajuste anual supostamente abusivo, sob o fundamento de que os documentos apresentados não seriam suficientes, nesta fase processual, para comprovar a probabilidade do direito, ressaltando a “necessidade de dilação probatória” para análise da motivação técnica do reajuste e da natureza do contrato, bem como a ausência de demonstração do perigo de dano (cf. Id. nº 216523596 dos autos de origem).

Irresignado, o agravante sustenta que a formação contratual, com apenas nove vidas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracteriza típico “falso plano coletivo”, hipótese reiteradamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a equiparação a plano individual, para fins de limitação dos reajustes.

Defende que a comprovação da composição familiar é eminentemente documental e já consta dos autos, não havendo necessidade de instrução probatória complexa para aferição da natureza jurídica do contrato.

Aduz que a operadora não apresentou justificativa técnica, memória de cálculo, planilha de sinistralidade ou estudo atuarial que embasasse o reajuste imposto, o que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, tornando o reajuste abusivo.

Afirma que a decisão agravada incorre em contradição lógica, ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, imputar à parte autora o ônus de demonstrar a motivação técnica do reajuste.

Sustenta que o aumento de 34,77% compromete significativamente a capacidade financeira dos beneficiários, colocando em risco a continuidade da cobertura assistencial, especialmente porque todos pertencem à mesma família, alguns em idade avançada, configurando perigo de dano irreparável.

Enfatiza que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que contratos coletivos com número reduzido de beneficiários e ausência de risco mutual real devem ser tratados como planos individuais, sujeitando-se aos percentuais autorizados pela ANS, o que torna abusiva e desprovida de transparência a majoração aplicada pela operadora.

Defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imperiosa a concessão da tutela recursal para suspender o reajuste de 34,77%, limitando provisoriamente a correção ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais/familiares no ano de 2025 (6,91%), vedada qualquer suspensão ou cancelamento por inadimplência decorrente do valor impugnado.

Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento integral do agravo, para reforma da decisão agravada (cf. Id. nº 335281892).

A decisão vinculada ao Id. nº 335658876 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 338829379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o objetivo de substituir o percentual de reajuste aplicado pela operadora pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais/familiares.

O juízo de origem indeferiu a medida sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos não demonstram, com a robustez necessária, a probabilidade do direito, sendo imprescindível a dilação probatória para análise da motivação técnica do reajuste, além da constatação da ausência de demonstração concreta de perigo de dano.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea de dois pressupostos essenciais: (i) a probabilidade do direito, evidenciada por elementos que permitam concluir, ainda que em cognição sumária, pela plausibilidade jurídica da pretensão deduzida; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela urgência em se evitar prejuízo grave ou de difícil reparação.

Em análise sumária, própria desta fase processual, não vislumbro presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Embora alegado que o contrato apresenta características de “falso coletivo” e que o reajuste de 34,77% seria abusivo, por não acompanhar os índices autorizados pela ANS, não há, até o momento, elementos suficientes que justifiquem o deferimento da medida antecipatória.

Nos casos em que se alega abusividade em reajuste anual de plano de saúde, a dilação probatória é essencial à adequada instrução do feito, notadamente por se tratar de questão complexa que exige análise aprofundada de documentos técnicos, tais como: contrato firmado, estudos atuariais, relatórios de sinistralidade e demais elementos que demonstrem a metodologia aplicada ao reajuste.

Essa fase de instrução é indispensável para que se possa verificar se o aumento imposto é, de fato, abusivo ou se se encontra dentro dos parâmetros legais e contratuais estabelecidos. Sem a devida produção de provas, não é possível reconhecer, com o grau de certeza necessário, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A mera alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para embasar a concessão da tutela de urgência.

A ausência de prova segura e convincente, somada à necessidade de aprofundamento da matéria, inviabiliza o acolhimento do pedido antecipatório, o qual possui natureza excepcional e se destina a antecipar os efeitos de uma futura decisão de mérito, restrito às hipóteses em que há risco iminente de prejuízo irreversível, o que não se verifica no presente caso, cuja complexidade demanda o regular desenvolvimento da instrução processual, como forma de assegurar uma decisão justa e tecnicamente fundamentada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a caracterização de “falso coletivo” e a análise da abusividade dos reajustes contratuais exigem produção de prova técnica, o que afasta a concessão da tutela de urgência nesta fase inicial.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária visando (i) declaração de ilegalidade da majoração de mensalidade de plano de saúde, (ii) reconhecimento da natureza familiar do contrato (falso coletivo), (iii) aplicação de índice de reajuste da ANS para planos individuais/familiares, (iv) fixação do prêmio mensal em R$ 3.049,16 e (v) vedação de rescisão unilateral e imotivada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de:

(i) reconhecer a natureza familiar do plano de saúde contratado como empresarial,

(ii) aplicar índice de reajuste diverso do pactuado, substituindo-o pelo da ANS para planos individuais/familiares, e

(iii) fixar provisoriamente o valor da mensalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, especialmente para apuração da natureza jurídica do contrato e da eventual abusividade dos reajustes aplicados.

4. Ausência de prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de perigo de dano irreparável, sendo necessária instrução detalhada, inclusive com prova técnica/atuarial.

5. Documentos unilaterais e “cotações provisórias” não bastam para fundamentar liminar que imponha valor fixo à mensalidade.

6. A decisão agravada já determinou inversão do ônus da prova e requisição de documentos, cabendo aguardar o desenvolvimento regular da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização de plano de saúde como 'falso coletivo' e a aferição da abusividade dos reajustes contratuais exigem contraditório e dilação probatória, sendo incabível tutela de urgência para modificação do contrato sem respaldo técnico. 2. A ausência de probabilidade robusta do direito e o risco de dano inverso impedem a antecipação de efeitos que impliquem alteração da forma de reajuste ou fixação judicial de valor de mensalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 10213239020258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/08/2025; TJMT, AI 10104627920248110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/07/2024; TJMT, AI 10206543720258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28/08/2025.

(N.U 1016228-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU COBRANÇA ATÍPICA E RESTABELECEU OS VALORES ORIGINÁRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajuste nas mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, determinando o restabelecimento dos valores cobrados antes da majoração até ulterior análise do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a majoração contratual é abusiva, especialmente em contratos coletivos, e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Embora o contrato preveja reajustes anuais e por faixa etária, a majoração excessiva configura aparente desproporcionalidade, gerando risco de inadimplência e distrato contratual.

A necessidade de dilação probatória para aferir a abusividade do reajuste impede a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se os valores originais como medida provisória, conforme jurisprudência sedimentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se a obrigação nos valores originais até ulterior apuração em instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.

(N.U 1030561-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Diante das alegações de abusividade pela parte autora, de reajuste anual aplicado no contrato de planos de saúde coletivo, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de urgência postulada” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010462-79.2024.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Ademais, não restou suficientemente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora tenha sido alegado o risco de inadimplência e eventual suspensão da cobertura assistencial, não há prova concreta de que o reajuste tenha causado, ou esteja prestes a causar, prejuízo imediato, tampouco notícia de cancelamento iminente do contrato.

A situação, embora relevante, não se distancia da generalidade das demandas que envolvem reajustes em contratos de planos de saúde, o que afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026